Tribunal: TJES
Processo: 5002652-97.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002652-97.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAOLA FARINA
RECORRIDO: Maison by Marcio Alves - Marcio Alves Bistrô
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TINTURA DE CABELO.
PROVA COMPLEXA, NA HIPÓTESE, QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora narra que realizou um procedimento no seu cabelo de nome
ombre hair contour
no salão Requerido, na condição de cliente, ocasião em que teve seu cabelo danificado, deixando-o frágil e quebradiço.

Nas razões recursais (ID 2836911), a autora alega que há prova documental suficiente, apta a comprovar o seu direito, já que juntou aos autos o vídeo de seu cabelo, esticando no salão, além das conversas de whatsapp e o vídeo do cabelo anterior à descoloração que comprova a diferença de um cabelo cheio, sedoso, para um cabelo frágil, poroso e quebradiço.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar. Isso porque, a presente ação evidencia uma complexidade incompatível com o sistema procedimental dos Juizados Especiais Cíveis, por demandar prova pericial especializada.

À vista disso, em observância à segurança jurídica, a apreciação do presente feito com base nas alegações unilaterais da autora, sem a realização de uma perícia técnica atentaria contra os dispositivos constitucionais e legais que tratam de questões afetas tanto à competência, como ao contraditório e à ampla defesa, sendo qualquer julgamento anterior realizado, sem a análise de tal complexidade, nulo de pleno direito.

Assim, diante do quadro ora ilustrado, a resolução da questão demanda da dilação de material comprobatório complexo e incompatível com o rito dos juizados especiais. Necessária a elucidação por profissional especializado no tocante à situação dos danos sofridos, sendo impossível concluir, apenas com as fotos e vídeos produzidos nos autos, que a aplicação da tintura foi a que causou o dano à Recorrente.

Tal situação só será possível ser constatada, efetivamente, através de prova pericial, a fim de que se demonstre a
relação de causa e efeito entre a realização dos serviços pelo réu e o dano narrado pela vítima.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Analisando os autos, entendo que
para o deslinde da presente demanda ser imprescindível a realização de uma perícia técnica médica, como também, parecer de um perito na
ciências químicas e bioquímicas
, a fim de identificar e diagnosticar as questões reclamadas pela Autora no seu cabelo (fio) e couro cabeludo
, bem como verificar se os danos reclamados pela Autora nos fios do seu cabelo decorrem dos procedimentos adotados e produtos aplicados pelo Requerido, isso é, se tem correlação. Como também, verificar as condições clínicas da parte Requerente, para assim, averiguar a questões de reações alérgicas da parte Autora mediante os produtos utilizados, e consequentemente verificar a existência ou não de falhas nos serviços prestados pelo Requerido à Autora,
permitindo assim uma ampla dilação probatória, sob pena de violação ao princípio constitucional da ampla defesa”

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.